Tribunal: TJES
Processo: 5008674-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008674-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MONFERDINI PEREIRA PONTES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5008674-35.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
NILZA MONFERDINI PEREIRA PONTES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
COMPENSAÇÃO DE VALORES.

MERO INCONFORMISMO
.

NÃO ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11449945) opostos pelo Embargante/Recorrido, BANCO SANTANDER S.A, em face de acórdão (Id.
11320980
)

que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, concedendo provimento nos seguintes termos: “
CONHEÇO
do recurso interposto pela Sra. Nilza Monferdini Pereira Pontes, e
LHE CONCEDO PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença a quo, apenas para
desobrigar a recorrente Nilza Monferdini Pereira Pontes a realizar a compensação do valor e R$ 9.098,63,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau”.

Verifica-se que a Embargada, NILZA MONFERDINI PEREIRA PONTES, apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração em Id. 11954280.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão na decisão proferida, pois o órgão julgador não teria analisado o pedido contraposto de devolução dos valores recebidos pela parte embargada, comprovados nos autos por meio da apresentação de comprovantes. Nesse sentido, pleiteia a readequação da decisão, para que seja mantido o entendimento do juízo primevo de necessidade de compensação dos valores.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que tal tese não deve prosperar.

O acórdão guerreado explana suficientemente os fundamentos que levaram ao entendimento pela desnecessidade da compensação dos valores pela consumidora, nos seguintes termos:

F
UNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID.
11320980

Em relação a compensação do valor de R$ 9.098,63, que o Juiz de primeiro grau afirmou ter sido depositado em conta da parte autora/recorrente, observa-se dos autos que tal valor foi repassado pela mesma ao correspondente bancário, pessoa esta que sabia de informações privilegiadas da autora junto ao Banco, pois tinha conhecimento de uma dívida que a autora possuía com o Banco Santander, motivo, inclusive, da ligação fornecendo suposta portabilidade para enganar a autora.

Assim, entendo que o Banco deve averiguar a idoneidade de seus correspondentes bancários, o que me parece não ter sido o caso em questão. No mais a Sumula 479 do STJ dispõe que o Banco responde objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro, caso dos autos,

sendo assim, entendo que em havendo comprovação de que os valores depositados à autora foram repassados ao correspondente bancário, não há que se falar em compensação de valores, cabendo ao Banco, caso queira, exigir seus direitos em face do correspondente bancário.

Dessa forma, entendo que o
s pontos alegados em
sede de
Embargos de Declaração já foram
expostos

minuciosamente
,
inexistindo dúvidas quanto ao conteúdo decisório,
cumprindo destacar que os embargos não são a via adequada para rediscussão do mérito.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)